Tribunal: TCU
Processo: 040.719/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Ronaldo Almeida Sousa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1501/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de recurso de revisão intentado contra o Acórdão 3392/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas de Ronaldo Almeida Sousa, prefeito de Jussara/BA, e condenou-o em débito. Considerando que o recurso de revisão somente pode ser conhecido nas hipóteses específicas e excepcionais descritas no artigo 35 da Lei 8.443/1992; Considerando não restarem atendidos os requisitos para o recebimento do expediente como recurso de revisão; Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que passou a regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo (art. 10); Considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) confirma a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo o processo ficado, por duas vezes, paralisado por mais de três anos na fase interna; Considerando que, nos termos do art. 11 da mencionada Resolução-TCU 344/2022, o processo deverá ser arquivado quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em relação à totalidade das irregularidades; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU e com os arts. 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: a) não conhecer do recurso de revisão, em virtude do não atendimento aos requisitos de admissibilidade próprios da espécie; b) reconhecer, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente e tornar insubsistente o Acórdão 3392/2022-TCU-Segunda Câmara ; c) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários da decisão original; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.719/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.980/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ronaldo Almeida Sousa (XXX.667.925-XX). 1.3. Recorrente: Ronaldo Almeida Sousa (XXX.667.925-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Remerson Francis Silva Conceicao (46050/OAB-BA), representando Ronaldo Almeida Sousa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.